Tribunal: TJES
Processo: 5000357-05.2020.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2021-02-10

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000357-05.2020.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
REPRESENTANTE: BANCO BMG SA
RECORRIDO: MARIA APARECIDA CORREA DA SILVA
RELATOR(A
):FELIPE LEITAO GOMES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE RESPONSABILIDADE CIVIL C/C TUTELA DE URGÊNCIA C/C DANOS MORAIS E MATERIAIS. (1). TESE AUTORAL. ALEGA QUE JÁ REALIZOU ALGUNS EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS JUNTO A RECORRENTE, TODOS ELES COM PARCELAS DESCONTADAS DIRETAMENTE DE SEU SALÁRIO, COM DATAS DE DESCONTOS PREVIAMENTE INFORMADAS DE INÍCIO E FIM. OCORRE QUE RECENTEMENTE A AUTORA OBSERVOU QUE EXISTEM DESCONTOS QUE JAMAIS CESSAM EM SEUS RENDIMENTO MENSAIS, CUJOS VALORES AUMENTAM CONSIDERAVELMENTE A CADA MÊS, E POSSUEM COMO DESCRIÇÃO “BANCO BMG CONV CARTÃO”. AFIRMANDO AINDA QUE JAMAIS SOLICITOU OU RECEBEU QUALQUER CARTÃO DE CRÉDITO EM SUA RESIDÊNCIA EMITIDO PELO REQUERIDO. (2). SENTENÇA QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE OS PEDIDOS INICIAIS PARA: “
[...]
a) DECLARAR a nulidade do negócio apontado na inicial e, consequentemente, DETERMINAR que a ré se abstenha de realizar qualquer novo desconto, sob a rubrica e para amortização do negócio referenciado como BMG CARTÃO DE CRÉDITO, da folha de pagamento da parte autora; razão pela qual ratifico a tutela de urgência deferida nos autos; b) CONDENAR a ré à restituição simples da quantia descontada da folha de pagamento da parte autora, sob a rubrica e para amortização do negócio referenciado como BMG CARTÃO DE CRÉDITO, quantia esta a ser atualizada com juros de 1% ao mês desde a citação, e monetariamente corrigida a partir do desembolso; c) CONDENAR a ré ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a parte autora, a título de reparação por danos morais, monetariamente corrigido desde o arbitramento e atualizado com juros de 1% ao mês desde a citação; d) CONDENAR a parte autora a restituir a quantia de R$ 1.504,00 (mil quinhentos e quatro reais) à ré, atualizada com juros de 1% ao mês e monetariamente corrigida, desde o recebimento (data em que realizada a TED). [...]
”
(3). RECURSO INTERPOSTO NO SENTIDO DE PLEITEAR O NÃO ACOLHIMENTO DO PEDIDO AUTORAL OU, SUBSIDIARIAMENTE, A MINORAÇÃO DOS DANOS MORAIS.

(4).

CONTRARRAZÕES PELA MANUTENÇÃO DO
DECISUM
OBJURGADO.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
(5). É CLARIVIDENTE QUE RESTOU INCONTROVERSO O FATO DE QUE A PARTE AUTORA REALMENTE ADQUIRIU UM EMPRÉSTIMO JUNTO À DEMANDADA, REMANESCENDO APENAS CONTROVÉRSIA SOBRE A FORMA DE PAGAMENTO CONVENCIONADA ENTRE OS CONTRATANTES, OU SEJA, QUE ESTA SE OPERARIA VIA CONTRATO ADJETO DE CARTÃO DE CRÉDITO, OU ATÉ MESMO QUE ESTE CONTINUARIA ATIVO APÓS FINDADO O EMPRÉSTIMO DE FINANCIAMENTO. NESTE SENTIDO, CONSIDERANDO A EVIDÊNCIA INEQUÍVOCA DE QUE O CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO FORA CELEBRADO POR OCASIÃO DE LIBERAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO, TENHO QUE TODA A NARRATIVA EXORDIAL REVESTE-SE DE SUFICIENTE VEROSSIMILHANÇA. TEM-SE, PORTANTO, DIGNA DE CONDÃO DE VERACIDADE A ASSERTIVA DE QUE O CONSUMIDOR NÃO PRETENDIA ADQUIRIR QUALQUER SERVIÇO DE CARTÃO DE CRÉDITO, CONSTITUINDO UM SERVIÇO/PRODUTO NÃO SOLICITADO PELO MESMO. CERTAMENTE, O PROPÓSITO DA PARTE RECORRIDA NÃO ERA CONTRATAR UM SISTEMA DE CARTÃO DE CRÉDITO, MAS SIM DE PACTUAR EMPRÉSTIMO CONSIGNADO, EM PRESTAÇÕES FIXAS, QUE SABIDAMENTE OSTENTAM TAXAS DE JUROS DENTRE AS MENORES OFERECIDAS NO MERCADO.
FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CARACTERIZADA. RESTITUIÇÃO SIMPLES DOS VALORES DESCONTADOS INDEVIDAMENTE PELO RECORRENTE CORRETAMENTE APLICADA PELO JUÍZO
A QUO
. (6).
DANO MORAL CONFIGURADO, SOBRETUDO EM RAZÃO DA VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. ALÉM DISSO, SÃO NOTÓRIOS OS DANOS CAUSADOS NO “SCORE” DAS TOMADORAS DE CRÉDITO ATUALMENTE, ONDE EMPRESAS E FINANCEIRAS UTILIZAM TAIS DADOS PARA A COMPOSIÇÃO DE UM PERFIL DE CRÉDITO. NO ENTANTO, O MESMO FORA CONCEDIDO EM VALOR SUPERIOR AO QUE COMUMENTE UTILIZADO NESTE ÓRGÃO COLEGIADO. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. REDUÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO DE R$10.000,00 (DEZ MIL REAIS) PARA R$4.000,00 (QUATRO MIL REAIS). PRECEDENTES DESTA TURMA RECURSAL. (7).
SENTENÇA DE PISO REFORMADA, APENAS PARA MINORAR OS DANOS MORAIS PARA O
QUANTUM
QUE FIXO EM R$4.000,00 (QUATRO MIL REAIS).

(8). SEM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, ANTE O PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO.

É COMO VOTO.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.